Tribunal: TJMT
Processo: 1025776-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1025776-07.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: JOANILZA ALMEIDA DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO BMG S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por JOANILZA ALMEIDA DOS SANTOS de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS sob o n.o 1054773-73.2020.8.11.0041 ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas e despesas, sob pena de extinção do feito.
A agravante sustenta que não lhe foi oportunizado comprovar a hipossuficiência e argumenta que deixou de ponderar efetivamente os inúmeros descontos existentes na folha de pagamento da Agravante que lhe causam acentuada diminuição, de maneira que não observou, de fato, a real condição financeira da Agravante, externada pela documentação constante dos autos, sem considerar as manifestações jurisprudenciais sobre o tema.; havendo a necessidade das benesses da gratuidade devidamente demonstrada, a assistência judiciária é medida a ser concedida, não podendo a autoridade judicial simplesmente negar direito garantido constitucionalmente, agindo em descordo com a legislação infraconstitucional, por mero inconformismo ou muito menos por ter o requerente patrono particular constituído nos autos, sem levar em consideração que o pagamento das custas processuais irá verticalmente comprometer o sustento familiar daquele que busca pela justiça; no último mês de NOVEMBRO/2020, em que recebeu os proventos de referência do mês 10/2020, a Agravante recebeu o valor líquido de R$ 2.897,28 (dois mil oitocentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos), este montante é bruto, sendo que na realidade após descontos de empréstimos consignados e demais encargos obrigatórios, o valor aproximado restante à Agravante para arcar com as despesas de sua família é em torno de 02 (dois) salários mínimos e meio, situação que traz à baila que o pagamento das custas e despesas que hoje giram ao aproximado de 01 salário mínimo e meio, há de afetar a vida cotidiana da Agravante e sua família, uma vez que é a pessoa responsável pela sua manutenção financeira.
Por fim, requer a concessão liminar para que seja deferido os benefícios da gratuidade da justiça, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 69086486).
É o relatório. Decido.
Pretende a agravante a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, de modo que são relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão liminar, de acordo com o demonstrado nos autos.
A respeito da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.
No contexto dos autos, verifica-se que os documentos são aptos a comprovar a hipossuficiência da agravante, e, da análise dos documentos aqui acostados, entendo que a assistência judiciária merece deferimento.
A agravante demonstra que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo, haja vista que não possui renda suficiente para comportar o custeio, sem prejuízo do seu sustento.
Assim, conforme demonstrado pelos documentos é inconteste a impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, já que se conclui pelos documentos que está impossibilitado de recolher qualquer valor a título de custas e despesas processuais.
Ademais, importante destacar que a legislação Pátria não menciona que o valor da causa, ou do bem litigado, bem como a natureza da causa sejam requisitos para a concessão ou não da gratuidade da justiça.
Com efeito, a legislação não impõe que a parte se encontre em situação de miserabilidade, mas sim em momento onde não possa efetuar o pagamento das custas sem prejuízo de seu sustento.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. O acórdão embargado deixou de analisar questão constante no agravo interno, estando caracterizada a omissão. 2. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo o Juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Deferido o pedido de gratuidade de justiça, na espécie. 3. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no AgInt no REsp 1699382/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).
“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013).
“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. 2. Ademais, a desconstituição da premissa fática lançada acerca da existência de condições para arcar com o custo do processo demandaria reexame de matéria de prova, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n° 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (AgRg no AREsp 296675 / MG (2013/0037404-6); 1a T.; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 09-04-2013; DJe 15-04-2013; in www.stj.jus.br).
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, desde que comprovada a condição de necessitado. É suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para a obtenção do benefício, ressalvado ao juiz indeferir a pretensão, se tiver fundadas razões, conforme disposto no art. 5o da Lei 1.060/50. Precedentes. 2. Agravo Regimental desprovido." (AgRg no REsp 984.328/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 18/03/2010, DJe 26/04/2010).
Este Tribunal tem coadunado com tal entendimento:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – DESEMPREGADO – CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL QUE CONSTA A DISPENSA DO EMPREGO – DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Comprovado nos autos, por meio de documentos hábeis, a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita”. (AI 117550/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 17/02/2014).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. SERVIDOR NÍVEL MÉDIO DO PODER JUDICIÁRIO. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DO CONTRÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Disciplina a Lei no 1.060/50 que a simples afirmação de hipossuficiência, desde que não comprovado o contrário, é o quanto basta para a obtenção da assistência judiciária gratuita. O fato de os agravantes ser servidor público do município, de nível superior, e perceber renda mensal em valor razoável para os padrões do funcionalismo brasileiro, não justifica o afastamento da presunção, ainda mais quando o valor registrado nos contracheques demonstra que, de fato, o pagamento das custas processuais comprometeria significativamente a remuneração da parte. ” (AI, 153602/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/07/2013, Data da publicação no DJE 26/07/2013).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018).
Dessa forma, não há óbice a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, diante da demonstração de hipossuficiência, vez que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício.
A manutenção da r. decisão impedirá o acesso à Justiça, direito esse garantido pela Constituição Federal (art. 5o, incisos XXXV e LV).
Convém destacar que a concessão do benefício não possui caráter definitivo. A presunção de pobreza admite prova em contrário, nos termos do art. 100 do Novo Código de Processo Civil.
O benefício pode ser revogado a qualquer tempo, desde que comprovado que o beneficiário possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais.
Ante o exposto, defiro a liminar para conceder os benefícios da gratuidade da justiça a agravante.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora